Tribunal: TJDFT
Processo: 0730886-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGÉRIO REIS DE AVELAR (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0729260-77.2021.8.07.0001 proposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e SCHALCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS – EPP (agravados/exequentes), que determinou o cancelamento dos cartões de crédito e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos seguintes termos (ID 102586168 dos autos de origem): (...) Retifiquei o valor da causa para R$ 228.454,28. Segundo dispõe o art. 4o do CPC, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Nada obstante, o legislador vem sistematicamente blindando o patrimônio do devedor da expropriação judicial, impedindo a satisfação do crédito reconhecido em sentença. Há um incentivo implícito ao calote e esta é a realidade do Judiciário. Veja-se, por exemplo, o relatório do CNJ a respeito dos gargalos da execução (Justiça em Números): “O Poder Judiciário contava com acervo de 77 milhões de processos pendentes de baixa no final do ano de 2019, sendo que mais da metade desses processos (55,8%) se referia à fase de execução. (...) Os dados mostram que, apesar de ingressar no Poder Judiciário quase duas vezes mais casos em conhecimento do que em execução, no acervo a situação é inversa: a execução é 54,5% maior. Na execução, as curvas de processos baixados e novos seguem quase paralelas” Quase metade do acervo deste juízo está em fase de cumprimento de sentença ou é, originalmente, uma execução. O relatório do SISBAJUD mostra que, em média, nos últimos quatro anos, apenas 13% dos bloqueios realizados foram integrais. As consultas ao RENAJUD e eRIDFT tampouco gozam de grau elevado de efetividade. Portanto, superando o meu entendimento anterior, e a despeito da jurisprudência deste TJDFT e do STJ, as medidas coercitivas atípicas devem ser a regra para fomentar o pagamento voluntário da obrigação. Em sendo assim, expeço as seguintes determinações: 1) Intime-se a parte executada (por publicação) para pagar a dívida (R$ 228.454,28) em 15 (quinze) dias, devidamente atualizada e acrescida das custas processuais, inclusive da fase de cumprimento de sentença, sob pena de ser acrescido de multa e honorários de 10%, ambos sobre o débito, na forma do art. 523, §1o, do CPC; 2) Não cumprida a obrigação de pagar, à Assessoria, para promover a consulta (e respectivo bloqueio, quando o caso) por bens passíveis de penhora nos sistemas à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, eRIDFT); 3) Em não sendo localizados/bloqueados bens suficientes para satisfazer o crédito, à Secretaria para que inclua o nome de ROGERIO REIS DE AVELAR - CPF/CNPJ: 273.653.521-91 no SERASAJUD, conforme previsto no art. 517 do CPC (dispensada a atuação do credor, visto que há convênio da instituição com o Judiciário); 4) Em se tratando de devedor pessoa física, como meio de prevenção ao superendividamento, como política pública posta na Lei no 14.181/2021, oficie-se às instituições bancárias com as quais mantenha relação (conforme apontado na pesquisa do SISBAJUD) para que promova o imediato cancelamento dos cartões de crédito. Esclareço ao devedor que, em razão da lei citada, poderá requerer a “repactuação de dívidas” em ação autônoma, ocasião em que se possível a formulação de um plano de pagamento de todas as dívidas que tiver com credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC; 5) Da mesma forma, como medida coercitiva, oficie-se ao DETRAN/DF, ou do domicílio do devedor, para que promova a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de ROGERIO REIS DE AVELAR - CPF/CNPJ: 273.653.521-91 por 180 (cento e oitenta) dias. Caso demonstrado inequivocamente que tal medida inviabilizará o exercício da atividade profissional do devedor, este poderá trazer aos autos prova cabais da atividade remunerada para que a suspensão seja levantada. 6) Destaco que poderá ser deferida a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário/vencimentos/faturamento do(a) executado(a), caso vislumbrado que, com a medida, a dívida será satisfeita em menos de 24 (vinte e quatro) meses. Para tanto, havendo indicação do órgão pagador do(a) executado(a), caso não haja tal informação na consulta ao INFOJUD, expeça-se ofício requisitando os contracheques dos últimos 90 (noventa) dias; 7) Decorridos 60 (sessenta) dias das medidas acima e não efetuado o pagamento da dívida ou apresentada proposta para satisfação do crédito, ainda que parcelado, e constatada a inexistência de bens passíveis de penhora ou de renda suficiente para tanto, será presumida a situação de insolvência da parte devedora, devendo a Secretaria expedir a certidão de crédito correspondente, com a indicação de que se trata de devedor(a) insolvente, para que o(a) credor(a) requeira a declaração de insolvência perante o juízo competente; 8) Sem prejuízo dos itens acima, não localizados bens penhoráveis na pesquisa indicada no item 2, o prazo prescricional terá sua fluência iniciada, nos termos do art. 921, §4o, do CPC (redação dada pela Lei no 14.195/2021), e o processo será suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC. Confiro a esta decisão força de ofício, a ser enviado preferencialmente por meio eletrônico ou via sistema. (...) Em suas razões recursais (ID 29384714), o agravante alega que “reside em área rural juntamente com os seus pais (idosos), local que não dispõe de transporte público (Núcleo Rural Boqueirão - Rural Leste/DF) e, consequentemente, precisa da sua CNH para ir trabalhar de carro todos os dias, bem como levar seus genitores octogenários para consultas médicas e socorrê-los em eventuais emergências, até porque, restringir o seu direito de dirigir gerará danos irreparáveis e irreversíveis, assim como a determinação de cancelamento de seus cartões de crédito fere a sua própria dignidade, valendo frisar que tais restrições não se revelam úteis ao objetivo da execução.” (ID 29384714 – Pág. 8) Defende que não deve responder pela dívida com sua personalidade ou outros direitos de natureza extrapatrimonial. Sustenta que as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, devem ser utilizadas com a finalidade única de satisfação do crédito, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que, com isso, viole os direitos constitucionais fundamentais, dentre eles a dignidade da pessoa humana. Afirma que a suspensão da CNH e o cancelamento dos cartões de crédito não se mostram razoáveis, pois, além de atingirem a pessoa do agravante, não se prestam para a satisfação da dívida. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja cancelada a ordem que determinou o cancelamento dos cartões de crédito e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Preparo (ID 29384715) É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo. Isto porque, o cancelamento dos cartões de crédito e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) revelam-se, ao menos em uma análise superficial, medidas coercitivas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade aos executados, devendo responder pela dívida seu patrimônio e não a pessoa do devedor. Neste sentido, cito precedentes deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e bloqueio dos cartões de crédito do devedor. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinados, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor, bem como interferir nas relações contratuais entre intituições financeiras e consumidor. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1316482, 07397214820208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Na presente hipótese, foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo credor para a imposição de suspensão da CNH, apreensão do passaporte da devedora, bem como o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto o pagamento de prestação pecuniária. 3. Ao aplicar o art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder de modo cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. O recolhimento da CNH do devedor ou apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando normativo contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, garantindo-se à parte afetada o devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1189887, 07045238120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas e desproporcionais. II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na ação de execução de título extrajudicial, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC/15. III Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1069762, 07115906820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção da decisão agravada tem o condão de limitar o direito constitucional de ir e vir do agravante, além de impedir seu acesso aos créditos ofertados pelas instituições financeiras. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.